Tribunal: TJMT
Processo: 1011877-76.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011877-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (APELANTE), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO), RUTH KLEM RAMOS - CPF: 788.572.871-49 (APELANTE), KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.865.804/0001-16 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), MIGUEL PINTO DE ARRUDA (APELADO), ANGELO PINTO DE ARRUDA (APELADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO PINTO DE ARRUDA - CPF: 327.890.251-34 (APELADO), STEPHANIE KAREN DA SILVA - CPF: 017.043.871-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUTH KLEM RAMOS (APELANTE), BENEDITO BATISTA RAMOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora não se conforme com os fundamentos adotados na sentença recorrida, fato é que o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por ela indicados.

2.
Assim, na hipótese, como na sentença recorrida restou consignado que não foi comprovada a recusa injustificada do segundo requerido na entrega dos documentos, eis que o laudo de avaliação dos imóveis já havia sido entregue para a irmã da inventariante, real contratante dos serviços do segundo requerido (fato incontroverso), não há que se falar na falta de fundamentação da sentença recorrida.

3
. Na verdade, da análise de todos os fatos narrados e das provas carreadas aos autos, observa-se que a inventariante, não conseguindo acesso ao laudo de avaliação (conforme por ela mesmo consignado em suas razões recursais), entregue à sua irmã, tenta através desta demanda, sem qualquer amparo legal, obrigar o segundo requerido a entrega do laudo (laudo que foi devidamente entregue após a decisão liminar).

4.
Ora, se a contratante dos serviços do segundo requerido não é a inventariante nomeada para administrar a partilha dos bens deixados pelos falecidos, evidentemente, não lhe é permitido solicitar a entrega do laudo de avaliação produzido pelo corretor de imóveis.

5.
Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o segundo requerido, ora apelado, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelos
ESPÓLIOS DE RUTH KLEM RAMOS e de BENEDITO BATISTA RAMOS, representados por sua inventariante NOILVIS KLEN RAMOS
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos cumulada com Pedido de Indenização por Dano Moral de n.º 1011877-76.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP e MIGUEL ANGELO PINTO DE ARRUDA
, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da primeira requerida e que o segundo requerido já havia atendido a exibição dos documentos, não dando causa ao ajuizamento da demanda, afastou o pedido de indenização por danos morais e extinguiu o feito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC. Contudo, como a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade, por até cinco anos, restou suspensa.

Em suas razões recursais (id. 122395463), os requerentes, ora apelantes, sustentam que a Juíza sentenciante, ao indeferir o pedido formulado na inicial, não fundamentou completamente sua decisão.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 122395466), a primeira requerida KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP., preliminarmente, requer o não conhecimento do apelo pela falta de interesse recursal dos requerentes, eis que, conforme a sentença recorrida, foi reconhecida a exibição do documento efetuada pelo segundo requerido MIGUEL ANGELO PINTO DE ARRUDA.

No mérito, refutando os argumentos recursais dos requerentes, ora apelantes, pleiteia o desprovimento do apelo.

Por sua vez, o segundo requerido MIGUEL ANGELO PINTO DE ARRUDA, ora apelado, apresentou suas contrarrazões ao id. 122395468, pugnando pelo não cabimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, como as preliminares de não conhecimento do apelo apontadas pelos requeridos, ora apelados, em suas contrarrazões, se confundem com o mérito, com este serão analisadas.

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da primeira requerida e que o segundo requerido já havia atendido a exibição dos documentos, afastando o pedido de indenização por danos morais e extinguindo o feito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requerentes, ora apelantes, sustentam que a Juíza sentenciante, ao indeferir o pedido formulado na inicial, não fundamentou completamente sua decisão.

Não assiste razão aos requerentes, ora apelantes, representados por sua inventariante NOILVIS KLEN RAMOS.

Por oportuno, para melhor compreensão do caso, insta consignar que a inventariante NOILVIS KLEN RAMOS é irmã da senhora NEIVA KLEN RAMOS.

Nesse passo, embora não se conforme com os fundamentos adotados na sentença recorrida, fato é que o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por ela indicados.

Assim, na hipótese, como na sentença recorrida restou consignado que não foi comprovada a recusa injustificada do segundo requerido na entrega dos documentos, eis que o laudo de avaliação dos imóveis já havia sido entregue para a senhora NEIVA KLEN RAMOS (irmã da inventariante), real contratante dos serviços do segundo requerido MIGUEL ANGELO PINTO DE ARRUDA (fato incontroverso), não há que se falar na falta de fundamentação da sentença recorrida.

Na verdade, da análise dos fatos narrados e das provas carreadas aos autos, observa-se que a inventariante NOILVIS KLEN RAMOS, não conseguindo acesso ao laudo de avaliação (conforme por ela mesmo consignado em suas razões recursais), entregue à sua irmã NEIVA KLEN RAMOS, tenta através desta demanda, sem qualquer amparo legal, obrigar o segundo requerido a entrega do laudo (laudo que foi devidamente entregue após a decisão liminar).

Ora, se a contratante dos serviços do segundo requerido não é a inventariante nomeada para administrar a partilha dos bens deixados pelos falecidos, evidentemente, não lhe é permitido solicitar a entrega do laudo de avaliação produzido pelo corretor de imóveis.

Nesse contexto, tendo em conta que, a teor do preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o segundo requerido, ora apelado, demonstrou fato impeditivo do direito perseguido pelos requerentes, ora apelantes, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC, o que considero suficiente para remunerar os trabalhos desempenhados pelos advogados dos requeridos, ora apelados, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022